Tribunal: TJSP
Processo: 1049989-83.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão e obscuridade. Não ocorrência. Acórdão que reconhece a conexidade dos contratos de compra e venda e de financiamento diante da relação de consumo e atuação direta junto à revendedora. Existência de situação de contratos coligados. Embargos rejeitados.
O acórdão está devidamente fundamentado, não servindo os embargos declaratórios para rediscutir a matéria

Ementa:
Embargos declaratórios. Omissão e obscuridade. Não ocorrência. Acórdão que reconhece a conexidade dos contratos de compra e venda e de financiamento diante da relação de consumo e atuação direta junto à revendedora. Existência de situação de contratos coligados. Embargos rejeitados.
O acórdão está devidamente fundamentado, não servindo os embargos declaratórios para rediscutir a matéria debatida. Não há omissão, tanto porque expostos os fundamentos acerca da responsabilidade da instituição financeira, não sendo esta a arena adequada para rediscutir a matéria decorrente dos contratos coligados, vinculados e dependentes na cadeia de consumo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1049989-83.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante
BV
FINANCEIRA
S.A.
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO, são embargados SILVIO RENATO DURAN (JUSTIÇA GRATUITA)
e POLOTO E MATSUMOTO FERREIRA VEICULOS ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E RUY
COPPOLA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049989-83.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 42191
2
COMARCA: São José do Rio Preto – 6a Vara Cível
EBTE. : BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
EBDOS. : Silvio Renato Duran e Poloto e Matsumoto Ferreira Veículos Me
VOTO No 42.191
EMENTA:
Embargos
declaratórios.
Omissão
e
obscuridade. Não ocorrência. Acórdão que reconhece a
conexidade dos contratos de compra e venda e de
financiamento diante da relação de consumo e atuação
direta junto à revendedora. Existência de situação de
contratos coligados. Embargos rejeitados.
O acórdão está devidamente fundamentado, não servindo os embargos
declaratórios para rediscutir a matéria debatida. Não há omissão, tanto
porque expostos os fundamentos acerca da responsabilidade da
instituição financeira, não sendo esta a arena adequada para rediscutir
a matéria decorrente dos contratos coligados, vinculados e dependentes
na cadeia de consumo.
Trata-se de embargos de declaração opostos a acórdão de Turma
Julgadora desta C. Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso.
Sustenta o embargante que o acórdão contém obscuridade no v.
acórdão, pois os precedentes do STJ são no sentido de ausência de acessoriedade dos
contratos, ilegitimidade da instituição financeira por vício oculto ou vício da
documentação, com manutenção do contrato de funanciamento. Cita os julgados e os art.
14 e 18, ambos do CDC. Trata da falta de responsabilidade, com vistas ao art. 491, CC.
Anota que a solidariedade não se presume (art. 265 CC), indicando que não recebeu a
entrada, consoante o art. 927 CC.
É a síntese do essencial.
Os embargos declaratórios merecem rejeitados, não havendo
necessidade de nova incursão sobre a análise de legitimidade e responsabilidade, quando
tal matéria restou apreciada, nos termos do CDC, sendo os contratos coligados e
interdependentes, com vínculo de solidariedade da cadeia de consumo, pois o bem era a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1049989-83.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 42191
3
garantia da embargante, sendo inclusive referido o entendimento posto no C. STJ, como
referido no aresto.
Vale repetir: não há como forrar a instituição financeira,
especializada no tipo de negócio, de se assegurar quanto à documentação e a procedência
do bem, sendo certo que os negócios envolvendo veículos financiados são corriqueiros e
deve haver segurança.
Quanto ao mais, não há, ao contrário do alegado, omissão ou
obscuridade na análise da matéria. Basta simples leitura do v. acórdão para aferir que os
pontos destacados foram examinados, sendo nítido o caráter infringente dos embargos.
De mais a mais, os embargos declaratórios não constituem
sucedâneo recursal, importando consignar que o prequestionamento que viabiliza o acesso
aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à solução da
demanda, foram examinadas todas as questões.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator